Tribunal: TJPA
Processo: 0001847-65.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001847-65.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR: FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO PARA DE TRATAMENTO. CIRURGIA.
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINICÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001847-65.2017.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que julgou procedente os pedidos contidos na ação de conhecimento.

O Apelante ESTADO DO PARÁ defende em sede recursal, essencialmente, a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, bem como o necessário atendimento ao princípio da reserva do possível. O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por seu turno, alega que ao caso concreto não é possível a aplicação da solidariedade passiva irrestrita.

Em sede de Contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defendeu que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, razão pela qual ao paciente deve ser concedido o tratamento necessário indissociável da disponibilização de leito.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001847-65.2017.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO PARA DE TRATAMENTO. CIRURGIA.
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINICÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que julgou procedente os pedidos contidos na ação de conhecimento.

O Apelante ESTADO DO PARÁ defende em sede recursal, essencialmente, a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, bem como o necessário atendimento ao princípio da reserva do possível. O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por seu turno, alega que ao caso concreto não é possível a aplicação da solidariedade passiva irrestrita.

Em sede de Contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defendeu que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, razão pela qual ao paciente deve ser concedido o tratamento necessário indissociável da disponibilização de leito.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos Apelantes, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar a os termos da sentença de primeiro grau, com a qual me alinho.

No caso concreto, tem-se que o Estado do Pará e o Município de Altamira foram condenados a prestar em favor de DANIEL MARQUES DO NASCIMENTO a proceder ao encaminhamento cirúrgico do paciente, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

Tendo isso em vista, e à luz da legislação e da jurisprudência pátria, o Estado e também o Município são entes plenamente responsáveis pela saúde de sua população. Direito de relevância incontestável e decorrente do direito à vida (CF, art. 5º), o
direito à saúde está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Nestes termos, não há como negar ao autor, ora Apelado, o qual juntou documentação comprobatória suficiente, acesso a seu tratamento, o qual, destaca-se, só poderia ter sido realizado por intermédio de cirurgia. Assim, não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito à vida do envolvido. Não seria ético, tampouco legal, permitir a convivência da parte autora sem o tratamento adequado às suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento.

Apesar da argumentações apresentadas, t
odos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental social à saúde, direito de relevância incontestável. Nesse diapasão, a Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do direito à vida (CF, art. 5º).

Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população.

O reconhecimento da solidariedade dos entes federados em casos como o dos presentes autos é entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 11, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do STJ está sedimenta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
2. O STF assentou compreensão, sob o regime da Repercussão Geral, de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente".
(RE 855.178 Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 3. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp 1722605 / MG RECURSO ESPECIAL 2018/0001843-6, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, Data da publicação/Fonte: DJe 22/05/2018). (sem grifos no original)

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024